Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 25 DA LEI 14.344/2022. LEI HENRY BOREL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 25, da Lei n. 14.344/2022, Lei Henry Borel, combinado com o artigo 383 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem discutidas i) se há suficiência probatória para a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva; ii) se a dosimetria observou os critérios adotados pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto da Lei Henry Borel, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
5. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo agente, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.